Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-31.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800872-31.2019.8.14.0040

APELANTE: GREICILENE DE CASTRO LOPES, D. C. L. B. D. O.

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

REPRESENTANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800872-31.2019.8.14.0040

APELANTES: D. C. L. B. O E GREICILENE DE CASTRO LOPES

ADVOGADOS: ADRIANO GARCIA CASALE OAB-PA 24.949; BRUNO HENRIQUE CASALE- OAB-PA 20.673-A; LUAN SILVA DE REZENDE; OAB-PA 22.057

APELADO: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

PROCURADORA: TARCILA DE JESUS C. ABREU SARMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. PRESENÇA DE CICATRIZ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se na origem de ação de indenização por danos morais ajuizada por D. C. L. B. O., representado por sua mãe Greicilene De Castro Lopes, em face da Fundação Pública Estadual Hospital De Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, na qual relata que fora internado no referido hospital para realização de cateterismo, e que ao realizá-lo, sofrera dano na mão direita.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre indenização por danos morais e estéticos, os quais foram indeferidos pelo juízo de origem. Esclareço que, apesar de ser requerido na petição inicial, na ocasião da apelação, o recorrente não se insurgiu contra a parte da decisão que indeferiu o dano material, de modo que não será objeto deste voto.

Cabe ressaltar que neste feito não se está a discutir sobre a responsabilidade dos enfermeiros ou médicos, que nesse caso seria subjetiva, mas sim da FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, pessoa jurídica de direito público, sendo objetiva.

No caso em tela, entendo que foi comprovada a responsabilidade do apelado, de modo que a parte apelante faz jus à indenização por danos estéticos, tendo em vista que o dano está configurado pela lesão da mão da criança, verificada na foto de id n° 3364329 - Pág. 3.

Entendo que a cicatriz na mão do menor, juntada ao id n° 3364646, pode sim ser considerada um dano estético, visto que ocupa pelo menos um terço da mão do infante, não sendo necessário que haja uma perda do membro ou uma deformação significativa.

Somado a isso, o nexo causal também se encontra presente, pois de acordo com as fichas de evolução clínica juntadas aos autos, antes de 19/09/17 não havia qualquer anotação sobre a lesão na mão direita, apenas se mostrando presente na data mencionada (id n° 3364628 - Pág. 1).

De acordo com a jurisprudência colacionada, o entendimento jurisprudencial recente é no sentido de que é devido a indenização por dano estético na ocasião do aparecimento de cicatriz.

Outrossim, não compartilho do posicionamento seguido pelo juízo
a quo,
posto que faz jus o apelante ao recebimento de indenização por danos estéticos, porém, não no patamar requerido, qual seja, de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), pois este se mostra excessivo, desconsiderando os Princípios de Proporcionalidade e Razoabilidade do valor do dano. Assim, levando em consideração os valores fixados a título de dano estético nos julgados colacionados no teor do voto, bem como o tamanho da cicatriz, arbitro o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, no que tange ao dano moral, sabe-se que para a sua configuração, deve ser violado algum direito da personalidade, tais como a honra, dignidade, intimidade, reputação e afins.

No caso em apreço, entendo que o dano na mão direita caracteriza dano estético, conforme expus acima, mas não constatei qualquer razão para que seja deferido dano moral, até porque não é uma cicatriz capaz de atingir a intimidade, reputação, dignidade etc.

Além disso, nos prontuários de evolução clínica juntados a partir do id n° 3364349, de modo geral, a criança sempre estava ativa, respondendo bem à dieta e aos procedimentos, sendo que em alguns momentos apresentava irritabilidade, o que é comum para uma criança de um ano e oito meses que ficou três meses internada.

Somado a isso, é importante ressaltar que diante da ausência de um laudo pericial que ateste sobre qualquer dano mais severo ocasionado pela ferida na mão, assim como a extensão deste dano, é impossível que esta magistrada se incline a deferir a indenização a título de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a sentença somente no que tange aos danos estéticos, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença e Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GREICILENE DE CASTRO LOPES em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível de Parauapebas, que julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, D. C. L. B. O, menor impúbere, representado por sua genitora Greicilene de Castro Lopes, ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais e Estéticos, na qual narrou que em agosto de 2017, quando possuía apenas 1 ano e 8 meses de idade, se consultou no hospital réu devido a um problema cardíaco, momento em que lhe foi indicado um cateterismo.

Seguiu contando que foi internado para a realização do procedimento, mas aconteceram inúmeras tentativas frustradas para sua concretização, somente obtendo êxito na décima tentativa, após 3 meses de internação. Na ocasião, destacou que retornou da UTI com a mão direita enfaixada, sendo orientado a sua genitora que não mexesse durante 3 dias. Porém, após este período, ao retirar as faixas, foi surpreendido ao se deparar com uma mão queimada, inchada e com pus. Ao buscar informações do ocorrido, a mãe do Autor não obteve respostas concretas do que ocorreu no centro cirúrgico, inclusive tendo omitido tal fato no prontuário médico apresentado.

Asseverou que o Autor sofreu muito com dores na mão pela negligência do corpo médico, tendo ficado internado no hospital réu por 3 meses e 26 dias, pois só foi liberado quando a mão estava cicatrizada.

Em razão do exposto, ajuizou a ação, pugnando pelo recebimento da indenização por danos estéticos no valor de R$39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), equivalente a 40 salários-mínimos; Indenização por danos materiais e morais, respectivamente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3364648, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, não restou comprovada culpa dos médicos responsáveis na ocorrência da deformidade na mão direita do autor. Ora, não é demais lembrar que o procedimento ao qual o autor fora submetido é extremamente complexo e invasivo. Não resta comprovado nos autos alguma demora no atendimento, alguma falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais. É sempre bom lembrar que o procedimento ao qual o autor fora submetido é extremamente invasivo e complexo. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça. (...).”

Inconformado, D.C.L.B.O, representado por Greicilene de Castro Lopes interpôs recurso de apelação (id n°. 3364651 ).

Em suas razões, o apelante expôs novamente os fatos e relatou que os próprios documentos juntados pela parte recorrida em contestação são provas de que houve dano estético na mão do menor.

Afirma que discorda da posição do Juiz de primeiro grau quando alega que “a pequena cicatriz no qual ficou na mão do menor recorrente é incapaz de gerar a indenização”, até porque a cicatriz é pequena pois o requerente era praticamente um bebê, consequentemente, sua mão era pequena, e conforme vai crescendo a cicatriz aumenta de forma proporcional.

Assim, defende que a indenização por danos estéticos é devida, tendo em vista que se a recorrida não tivesse realizado o procedimento errado, não haveria qualquer cicatriz.

Quanto ao Dano Moral, afirma que não pairam dúvidas quanto ao ato ilícito praticado pelo hospital recorrido que não deu nenhuma justificativa do ocorrido com o menor, inclusive tendo omitido tal fato no prontuário médico apresentado, de modo que somente alegou que houve uma queimadura na mão, sem informar o que deu causa.

Diante disso, assevera que o menor recorrente deve ser indenizado, em um patamar proporcional do ocorrido, conforme requerido na inicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença prolatada, condenando a recorrida ao pagamento das indenizações, conforme requerido na inicial, e que lhe seja concedida a justiça gratuita.

A FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA- FPHCGV apresentou contrarrazões (id n° 3364656 ).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso- id n° 3889328.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre indenização por danos morais e estéticos, os quais foram indeferidos pelo juízo de origem. Esclareço que, apesar de ser requerido na petição inicial, na ocasião da apelação, o recorrente não se insurgiu contra a parte da decisão que indeferiu o dano material, de modo que não será objeto deste voto.

Antes de mais nada, ressalto que a recorrida FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA- FHCGV foi criada pela Lei n° 6.304, de 06 de julho de 2000, com personalidade jurídica de direito Público. Outrossim, sabe-se que a responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme o mencionado dispositivo, a responsabilidade que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

Com base na Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o Estado assume o risco quanto aos atos cometidos pelos seus agentes, segundo esclarece o Jurista Hely Lopes Meirelles:

“Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros”.

No caso em tela, o apelante pugna pela indenização por danos morais e estéticos.

Pois bem, em relação à Responsabilidade Civil, verifica-se como pressupostos necessários à sua aplicação: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público, ou seja, a demonstração dos prejuízos advindos dessa conduta estatal; a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Cabe ressaltar que neste feito não se está a discutir sobre a responsabilidade dos enfermeiros ou médicos, que nesse caso seria subjetiva, mas sim da FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, pessoa jurídica de direito público, sendo objetiva.

No caso em tela, entendo que foi comprovada a responsabilidade do apelado, de modo que a parte apelante faz jus à indenização por danos estéticos. Explico.

Conceituando o dano estético, recorre-se à lição de Maria Helena Diniz
, para quem “O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um "afeiamento" da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros – orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertados pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem (...)”

Destarte, o dano está configurado pela lesão da mão da criança, verificada na foto de id n° 3364329 - Pág. 3. No caso, entendo que a cicatriz na mão do menor, juntada ao id n° 3364646, pode sim ser considerada um dano estético, visto que ocupa pelo menos um terço da mão do infante, não sendo necessário que haja uma perda do membro ou uma deformação significativa. Obviamente, o valor da indenização deve ser razoável e proporcional.

Somado a isso, o nexo causal também se encontra presente, pois de acordo com as fichas de evolução clínica juntadas aos autos, antes de 19/09/17 não havia qualquer anotação sobre a lesão na mão direita, apenas se mostrando presente na data mencionada (id n° 3364628 - Pág. 1),
in verbis
: “(...) Presença de lesão em mão D, (...) limpeza com SFO 5% + curativo (...)”.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

7. Núm.:
50020946620178210004
Tipo de processo
:
Apelação Cível Tribunal
:
Tribunal de Justiça do RS Classe CNJ:

Apelação Relator: Umberto Guaspari Sudbrack

Redator
:
Órgão Julgador
:
Décima Segunda Câmara Cível Comarca de

Origem:

BAGÉ Seção:

CIVEL Assunto CNJ:
I
ndenização por Dano Material Decisão
:
Acordao

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. LUCROS CESSANTES.
DANOS
MORAIS E
ESTÉTICOS
.
1. Responsabilidade civil: ao não observar a preferência de passagem da motociclista demandante - fato incontroverso -, o requerido agiu com culpa, devendo ser responsabilizado pela reparação dos
danos
ocasionados à vítima do acidente, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 2. Lucros cessantes: demonstrado que a autora faz jus à indenização a título de lucros cessantes, porque comprovada não só a existência de lesões incapacitantes, bem como a presença de nexo causal entre o ocorrido e a impossibilidade de a parte requerente seguir laborando normalmente como manicure/pedicure, com consequente perdas financeiras. 3.
Danos
morais: nos termos do entendimento pacífico deste Colegiado, a violação da integridade física da vítima de acidente de trânsito constitui hipótese de abalo moral "in re ipsa". Caso em que, em virtude do acidente narrado na petição inicial, a requerente sofreu escoriações no membro inferior esquerdo e fratura exposta no polegar direito, restando afastada das suas atividades laborais por cerca de 05 (cinco) meses. Nesse sentido, deve ser mantida a verba indenizatória arbitrada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual observa a extensão do abalo sofrido pela requerente, nos termos do art. 944 do Código Civil.
4.
Danos

estéticos
: a presença de cicatriz decorrente de acidente de trânsito justifica o arbitramento de verba indenizatória a esse título. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela proporcional ao caso em apreço, tendo em vista que, além de ter sofrido sequela permanente e incurável, a demandante ficou com cicatrizes no dedo fraturado
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50020946620178210004, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 13-07-2021)

Data de Julgamento
:
13-07-2021 Publicação:

26-07-2021

Núm.:
70084882224

Tipo de processo: Apelação Cível Tribunal
:
Tribunal de Justiça do RS Classe CNJ:

Apelação Relator: Mário Crespo Brum Redator
:
Órgão Julgador: Décima Segunda Câmara Cível Comarca de

Origem: ERECHIM Seção: CIVEL Assunto CNJ: Acidente de Trânsito Decisão: Acordao

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABALROAMENTO ENTRE MOTOCICLETA E EMPILHADEIRA.
DANOS
MATERIAIS E
ESTÉTICOS
. 1. Segundo o artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 2. Comprovado o evento danoso, as lesões sofridas pelo autor e o nexo de causalidade, impõe-se a condenação do demandado ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo requerente. Hipótese em que restou demonstrado ter o réu, ao ingressar em pista de rolamento conduzindo uma empilhadeira, obstruído a trajetória da motocicleta do demandante, que, surpreendido pela manobra excepcional intentada pelo requerido, não logrou êxito em realizar manobra defensiva, advindo o acidente em comento, inexistindo demonstração de eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 3. São devidos, a título de
danos
materiais, além do valor da motocicleta do demandante (que restou totalmente danificada) segundos os parâmetros da Tabela FIPE, descontado o valor obtido com a sua venda após o acidente, os gastos com deslocamentos, consultas médicas e medicamentos, não impugnados de forma específica pelo requerido. 4. Havendo redução de renda em razão de acidente de trânsito, é devida, pelo causador do sinistro, a título de indenização por lucros cessantes, a diferença entre o valor da remuneração da vítima e aquele por ela percebido do INSS a título de auxílio-doença, incluído o adicional de periculosidade. Precedentes desta Câmara
. 5. A presença de cicatriz de tamanho significativo, decorrente de lesão causada por acidente de trânsito, é causa suficiente para a configuração de
danos

estéticos
indenizáveis
. 6. Inviável a majoração dos honorários advocatícios devidos ao procurador do demandante em razão do trabalho adicional realizado pelo procurador em grau recursal, porquanto já fixados na origem no máximo legal (artigo 85, § 2º, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084882224, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 05-07-2021)

Data de Julgamento: 05-07-2021 Publicação:

09-07-2021 Núm
.:
70084795764
Tipo de processo: Apelação Cível Tribunal: Tribunal de Justiça do RS Classe CNJ:

Apelação Relator:

Eduardo Kraemer

Redator
:
Órgão Julgador:

Nona Câmara Cível Comarca de Origem: PORTO ALEGRE Seção: CIVEL Assunto

CNJ: Responsabilidade Civil Decisão: Acordao

Ementa:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS,
ESTÉTICOS
C/
C PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. LESÃO NA FACE PROVOCADA POR PEÇA (DISCO DENTADO) QUE SE SOLTOU DO EQUIPAMENTO PARA O CORTE DE TUBULAÇÃO DE FERRO. CULPA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DEMONSTRADA.
DANOS
MORAIS E
ESTÉTICOS
RECONHECIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A responsabilidade civil do empregador, em demanda que versa sobre acidente de trabalho sofrido por servidor público no exercício de suas funções, possui natureza subjetiva, a exigir comprovação de culpa. Exegese do artigo 7º, XXVIII, da CF/88. Caso concreto em que restou demonstrado que o autor sofreu acidente de trabalho ao manusear máquina rotativa com equipamento (disco dentado) inadequado fornecido pela autarquia municipal para a realização do serviço de corte de tubulação de ferro, vindo a soltar dois dentes do disco cortador, o que provocou lesão corporal e lesão permanente. Entendo evidenciada a culpa do ente Municipal ao entregar o material/equipamento pronto ao funcionário para realizar o serviço, sem eventual fiscalização.
Dano
moral caracterizado, haja vista a violação à integridade física e aos atributos da personalidade do autor, bem como dados
estéticos
, tendo em vista as
cicatrizes
no rosto. Readequação do quantum indenizatório (moral e
estético
), sopesadas as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, observados, também, os parâmetros adotados pela Câmara.
Sentença de parcial procedência mantida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084795764, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 16-06-2021)

Data de Julgamento: 16-06-2021 Publicação
:
21-06-2021

Núm.:
50169706420198210001
Tipo de processo: Apelação Cível Tribunal
:
Tribunal de Justiça do RS Classe CNJ: Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana

Redator
:
Órgão Julgador: Décima Câmara Cíve Comarca de

Origem:

PORTO ALEGRE

Seção:

CIVEL Assunto CNJ:

Indenização por Dano Moral Decisão
:
Acordao

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM ESCADAS DE AGÊNCIA BANCÁRIA
.
DANO
MORAL E
ESTÉTICO
. QUANTUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. - Recurso da autora que visa à majoração do montante arbitrado a título de indenização por
danos
morais e
estéticos
em razão de acidente sofrido no interior de agência bancária. Queda de escadaria com fratura de úmero, necessitando passar por intervenção cirúrgica. -
Dano
moral. Observância à extensão do prejuízo imaterial sofrido. Lesão à integridade física. Necessidade de cirurgia. Colocação de placa e parafusos. Debilidade em razão do ocorrido. Limitação permanente. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o
dano
moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso em concreto. Valor arbitrado em sentença majorado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). -
Dano

estético
. Presença de
cicatriz
em membro superior da requerente. Ponderação quanto à extensão da marca, local e aspectos que dizem com a aparência. Quantia fixada no julgado singular mantido (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). -
Honorários advocatícios sucumbenciais. Balizadoras do CPC. Art. 85, § 2º. Manutenção do percentual. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50169706420198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 26-05-2021)

Data de Julgamento:

26-05-2021

Publicação:

01-06-2021

Núm.:
70083495168

Tipo de processo: Apelação Cível Tribunal
:
Tribunal de Justiça do RS Classe CNJ:

Apelação Relator
:
Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard Redator
:
Órgão Julgador
:
Décima Primeira Câmara Cível Comarca de Origem: SANTO ÂNGELO Seção: CIVEL Assunto

CNJ: Acidente de Trânsito Decisão: Acordao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE.
DANOS
MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS
. Mérito. Na hipótese dos autos, restou demonstrado, pela dinâmica do acidente e depoimento das partes, a culpa concorrente dos motoristas envolvidos no acidente, que não atentaram às regras e fluxo do trânsito.
Danos
materiais. Cabível o ressarcimento pelos valores despendidos em razão da coparticipação do beneficiário no plano de saúde.
Danos
morais e
estéticos
. Devida a indenização por
danos
morais e
estéticos
, em razão das lesões físicas sofridas pelo autor, com consolidação de
cicatrizes
, compensada a concorrência de culp
a. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083495168, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 31-03-2021)

Data de Julgamento: 31-03-2021 Publicação:

14-06-2021

Destarte, de acordo com a jurisprudência colacionada, o entendimento jurisprudencial recente é no sentido de que é devido a indenização por dano estético na ocasião do aparecimento de cicatriz.

Ademais, não é possível nem conjecturar que a cicatriz é um dano esperado do tipo de cirurgia, pois esta foi realizada na caixa torácica da criança, enquanto que a queimadura que originou a cicatriz se localiza na mão, proveniente da medicação de quando o apelante estava internado.

Outrossim, não adoto o posicionamento seguido pelo juízo
a quo,
de modo que faz jus o apelante ao recebimento de indenização por danos estéticos, porém, não no patamar requerido, qual seja, de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), pois este se mostra excessivo, desconsiderando os Princípios de Proporcionalidade e Razoabilidade do valor do dano.

Assim, levando em consideração os valores fixados a título de dano estético nos julgados mencionados anteriormente, bem como o tamanho da cicatriz, que atinge, em média, um terço da mão do menor, arbitro o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5
.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, no que tange ao dano moral, sabe-se que este é o tipo de dano que mais sofreu mudanças no entendimento jurisprudencial. Em um passado não tão distante, o dano moral sequer era indenizável, posteriormente, passou a ser indenizável, desde que acompanhado por um dano material, até que finalmente passou a ser independente e indenizável.

Contudo, o mencionado dano passou a ser tão utilizado, que o Brasil começou a ser conhecido como a “indústria do dano moral”, de modo que o magistrado precisa ter cautela e analisar detidamente caso a caso.

Antes de analisar o caso em concreto, colaciono abaixo alguns conceitos sobre o dano moral, vejamos:

Carlos Roberto Gonçalves:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359).

Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou o gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).” (DINIZ, 2008, p. 93).

Cavalieri Filho:

(...) Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar de dano moral. Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.

Os direitos a personalidade, entretanto, englobam outros aspectos da pessoa humana que não estão diretamente vinculados à sua dignidade. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direito da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os direitos da personalidade podem ser realizados em diferentes dimensões e também podem ser violados em diferentes níveis. Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve esse diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.(
CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2007, p. 77)

Silvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

De acordo com a leitura dos vários conceitos colacionados, verifica-se que uma questão comum entre todos é que para a configuração do dano moral, deve ser violado algum direito da personalidade, tais como a honra, dignidade, intimidade, reputação e afins.

No caso em apreço, a ação de indenização foi ajuizada por D.C.L.B.O, representado pela sua genitora, na qual relata que fora internado no HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA – FHCGV para realização de cateterismo, e que ao realizá-lo, sofrera dano na mão direita.

Nesse quesito, entendo que o dano na mão direita caracteriza dano estético, conforme expus acima, mas não constatei qualquer razão para que seja deferido dano moral, até porque não é uma cicatriz capaz de atingir a intimidade, reputação, dignidade etc.

Além disso, nos prontuários de evolução clínica juntados a partir do id n° 3364349, de modo geral, a criança sempre estava ativa, respondendo bem à dieta e aos procedimentos, sendo que em alguns momentos apresentava irritabilidade, o que é comum para uma criança de um ano e oito meses que ficou três meses internada.

Somado a isso, é importante ressaltar que diante da ausência de um laudo pericial que ateste sobre qualquer dano mais severo ocasionado pela ferida na mão, assim como a extensão deste dano, é impossível que esta magistrada se incline a deferir a indenização a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
D.C.L.B.O
, alterando a sentença somente no que tange aos danos estéticos, conforme fundamentação.

Juros e correção monetária de acordo com os julgamentos do Tema 810 pelo STF
(
RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ
(
RESP 1.495.146-MG).

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2021